Tribunal: TJMT
Processo: 1047733-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047733-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DAMACENO LOBO - CPF: 027.034.011-40 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDOMINIO EDILÍCIO – VAZAMENTO DE GÁS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - FATO DO SERVIÇO – VICIO

CONSTRUTIVO NA TUBULAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA -

RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIO AFASTADA -

CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o vazamento de gás ocorreu por vicio construtivo, logo, vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que,

configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Residencial Parque Chapada Diamantina, contra a r. sentença proferida pelo MMa

Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos

autos
da A
ção de Reparação de Danos Morais e Materiais

proposta em face da
MRV Engenharia
e
Participações S.A e Condomínio
Residencial Parque Chapada Diamantina
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
, condenar, solidariamente, as rés, a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e a quantia de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) a título de restituição dos prejuízos materiais, e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante, sustentando a inaplicabilidade da norma consumerista na relação entre condomínio e condômino.

Segue, alegando a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, e, por isso, a incorreção da condenação em danos moral e material.

Diz que o problema de vazamento do gás partiu de vícios construtivos, além de que a culpa advém de fato de terceiro – a excluir a responsabilidade do condomínio.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para o fim de excluir a obrigação da apelante ao ressarcimento dos danos.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 152604249, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais por falha na prestação de serviços proposta por Bruno Damaceno Lobo, objetivando a condenação da construtora MRV Engenharia e Participações S.A e do Condomínio Residencial Parque Chapada Diamantina, ao ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de vazamento de gás na unidade habitacional do autor.

Cinge-se dos autos, que o autor manejou a ação indenizatória

alegando que é proprietário de imóvel (unidade 102) do bloco A, no Condomínio Residencial Chapada Diamantina, onde atualmente reside com sua família, e que no dia 06 de dezembro de 2019, verificou em seu apartamento um vazamento de gás, que acionou o condomínio e a construtora que

se limitaram a informar que os reparos seriam realizados em breve e o fornecimento de gás seria restaurado.

Em razão de tal fato, propôs a ação indenizatória objetivando o ressarcimento das despesas adquiridas para resolução dos vícios apresentados e dos danos morais decorrentes.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica pelas partes, a magistrada singular decidiu antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar, solidariamente, as requeridas,

a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e a quantia de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) a título de restituição dos prejuízos materiais.

Inconformado, recorre o Condomínio Residencial Parque Chapada Diamantina, objetivando a exclusão da responsabilidade solidaria, fundamentado na tese da culpa exclusiva de terceiro.

De fato, razão lhe assiste, em que pese por fundamentos diversos. Explico:

Ora, malgrado a
responsabilidade do condomínio em realizar as manutenções periódicas nas áreas comuns, nota-se que o cerne do problema foi o
vício construtivo, eis que conforme foi apurado em pericia técnica realizada, o vazamento nas tubulações de gás decorreu de falhas na execução do empreendimento

e instalação da rede de abastecimento de gás, logo, vícios na construção, e não por ausência de manutenção do sistema pelo condomínio.

Desta feita, trata-se de vicio originário por fato do serviço, de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora,
a qual possui
responsabilidade objetiva
para indenizar o condômino consumidor pelos vícios e falhas de sua prestação, não sendo

aplicável esta legislação ao condomínio, cuja responsabilidade é subjetiva.

De tal forma, em se tratando de
responsabilidade subjetiva do condomíni
o, a sua imputação não prescinde de demonstração de culpa, ausente no caso, já que a origem do vazamento de gás nas unidades do condomínio, é fato atribuído a problemas estruturais originários de vicio de construção, que foi o causador do evento danoso, e não por conduta omissiva do Condomínio em providenciar as obras necessárias ao reparo,

manutenção

da tubulação de gás.

Sendo assim, deve ser afastada a condenação do condomínio.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
CONDOMÍNIO. VAZAMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA OMISSA. NEGLIGÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, objetivando à responsabilização civil do Condomínio réu pelos danos materiais e morais suportados pela autora em razão da inércia em autorização da realização dos reparos e da nova instalação de tubulação de gás até a unidade residencial, eis que a CEG realizou inspeção no local e recomendou a substituição do ramal da tubulação de gás, partindo da área comum do edifício até o referido apartamento. 2. A sentença julgou procedente os pedidos para condenar o réu a efetuar os reparos na instalação de gás junto à área comum do condomínio que abastece até a unidade residencial 202, bem como ao pagamento de verba reparatória no valor de R$ 8.000,00, com os acréscimos legais. 3. A análise das provas carreadas aos autos demonstra a responsabilidade do Condomínio réu no reparo do vazamento de gás na unidade residencial locada pela autora. 4. Com efeito, o Decreto Estadual no 23.317/97 aprovou o Regulamento de Instalações Prediais, que estabelece que as ramificações internas são de responsabilidade do proprietário, ao passo que aquelas localizadas na parte externa, devem ser mantidas pelo Condomínio, tais como nos corredores, entradas principais e de serviço, áreas cobertas etc. destinadas à localização dos medidores. 5. O trabalho pericial também apontou que o Condomínio recorrente descumpriu o art.8o de referido Regulamento ao ser negligente na manutenção do ramal interno da passagem de gás, ocasionando danos no imóvel ocupado pela autora. 6. Nessa ordem de ideias, configurada está a responsabilidade do Condomínio apelante no evento narrado pela apelada consistente em sua conduta omissa em efetuar as obras necessárias ao reparo do vazamento de gás na área comum, a fim de evitar os transtornos unidade residencial em questão. 7. O laudo pericial foi conclusivo ao evidenciar a conduta omissiva do réu em providenciar as obras na tubulação de gás, o que ensejou os danos causados ao imóvel, os quais impediram a locatária de habitar o imóvel, demonstrando prejuízo de ordem moral. 8. Responsabilidade configurada. Dano moral. 9. Honorários sucumbenciais majorados. 10. Desprovimento dos recursos”

[...] Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso”.
(AREsp n. 1.889.245, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.10.21)

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, ao imputar a responsabilidade solidária ao Condomínio, ora apelante, devendo, assim, ser afastada a condenação em relação ao Residencial-demandado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023